Tribunal: TJMT
Processo: 1019323-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019323-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), SANDRO DOS SANTOS BRAS - CPF: 031.141.875-95 (RECORRIDO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1019323-51.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1019323-51.2024.8.11.0001

Embargante:

Telefônica Brasil S.A.

Embargado:
Sandro dos Santos Brás

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência do débito discutido na ação. A parte embargante sustentou que o acórdão é omisso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, e, em caso negativo, se é cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração exigem, para seu acolhimento, a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A alegação genérica de omissão, desacompanhada de demonstração de ponto relevante não analisado, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria.

5.

O acórdão encontra-se adequadamente fundamentado, com exposição suficiente das razões que embasaram a decisão, inexistindo vício a ser sanado.

6.

Constatado o uso indevido dos embargos de declaração com nítido caráter protelatório, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não se acolhem embargos de declaração quando ausente a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

2.

A simples insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

3.

Embargos manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, v. 115, pagina 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1019323-51.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1019323-51.2024.8.11.0001

Embargante:

Telefônica Brasil S.A.

Embargado:
Sandro dos Santos Brás

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Telefônica Brasil S.A.
.

Ação
:
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.
267234842)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenou a empresa telefônica ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 275589399): conheceu do recurso interposto por
Telefônica Brasil S.A.

e deu–lhe parcial provimento, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Embargos de Declaração
(Id. 276308382):

o embargante alega que existe omissão no acórdão.

Contrarrazões (Id.

279158381):
pugna pelo desprovimento do embargos interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1019323-51.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1019323-51.2024.8.11.0001

Embargante:

Telefônica Brasil S.A.

Embargado:
Sandro dos Santos Brás

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025